Tribunal: TJSP
Processo: 2286232-36.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.
Impetração contra o Ato n.o 47 de 17/12/2019 da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que, em decorrência da liminar proferida nos autos da Ação Popular n.o 1069958-33.2019.8.26.0053, desconstituiu ato anterior que autorizou o pagamento de auxílio alimentação para os servidores ativos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, exclusivamente

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.
Impetração contra o Ato n.o 47 de 17/12/2019 da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que, em decorrência da liminar proferida nos autos da Ação Popular n.o 1069958-33.2019.8.26.0053, desconstituiu ato anterior que autorizou o pagamento de auxílio alimentação para os servidores ativos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, exclusivamente para o mês de dezembro de 2019, acrescido do valor de R$ 3.100,00 e determinou à Secretaria Geral de Administração a adoção dos procedimentos administrativos necessários para restituir os referidos valores na próxima folha de pagamento.
Sustenta o impetrante que o recebimento se deu de boa-fé e que os valores possuem natureza alimentar, portanto irrepetíveis, bem como a existência de vedação à determinação de devolução de uma só vez. Alegação de limitação da autotutela dos atos administrativos, de modo que a Administração deveria ingressar com ação judicial para cobrança do que teria pagado indevidamente, garantindo a ampla defesa e o contraditório.
Descabimento.
O ato reputado como coator foi praticado pela Mesa da Assembleia Legislativa em obediência à ordem proferida na Ação Popular no 1069958-33.2019.8.26.0053, que determinou a suspensão do pagamento do valor de R$ 3.100,00, concedido a todos os funcionários da Assembleia Legislativa de São Paulo. Se discordante dessa decisão, deveria o impetrante ter deduzido seu inconformismo através do recurso adequado, apto a produzir os efeitos almejados pela parte, nos autos da Ação Popular. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, nos termos do art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009 e da Súmula 267 do STF. Ademais, os valores referentes ao pagamento de auxílio alimentação extraordinário em discussão já foram restituídos aos cofres públicos, configurando superveniente falta de interesse processual. Extinção sem resolução de mérito. Inteligência dos arts. 6o, § 5o, e 10 da Lei no 12.016/19 c.c. art. 485, VI, CPC.
Denegação da segurança.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000732714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Coletivo no 2286232-36.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante
ASSOCIAÇÃO
DOS
FUNCIONÁRIOS
DA
ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO AFALESP, é impetrado MEMBROS
DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DENEGANDO-SE A SEGURANÇA. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI E JACOB VALENTE.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Coletivo no 2286232-36.2019.8.26.0000 – São Paulo – Órgão Especial – Voto 37481 CK
2
Mandado de Segurança Coletivo no 2286232-36.2019.8.26.0000
Impetrante:
ASSOCIAÇÃO
DOS
FUNCIONÁRIOS
DA
ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO AFALESP
Impetrado:
MEMBROS
DA
MESA
DIRETORA
DA
ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: São Paulo
Voto no 37481
MANDADO DE SEGURANÇA.
Impetração contra o Ato n.o 47 de 17/12/2019 da Mesa Diretora
da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que, em
decorrência da liminar proferida nos autos da Ação Popular n.o
1069958-33.2019.8.26.0053, desconstituiu ato anterior que
autorizou o pagamento de auxílio alimentação para os
servidores ativos da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, exclusivamente para o mês de dezembro de 2019,
acrescido do valor de R$ 3.100,00 e determinou à Secretaria
Geral de Administração a adoção dos procedimentos
administrativos necessários para restituir os referidos valores
na próxima folha de pagamento.
Sustenta o impetrante que o recebimento se deu de boa-fé e que
os valores possuem natureza alimentar, portanto irrepetíveis,
bem como a existência de vedação à determinação de
devolução de uma só vez. Alegação de limitação da autotutela
dos atos administrativos, de modo que a Administração deveria
ingressar com ação judicial para cobrança do que teria pagado
indevidamente, garantindo a ampla defesa e o contraditório.
Descabimento.
O ato reputado como coator foi praticado pela Mesa da
Assembleia Legislativa em obediência à ordem proferida na
Ação Popular no 1069958-33.2019.8.26.0053, que determinou
a suspensão do pagamento do valor de R$ 3.100,00, concedido
a todos os funcionários da Assembleia Legislativa de São
Paulo. Se discordante dessa decisão, deveria o impetrante ter
deduzido seu inconformismo através do recurso adequado, apto
a produzir os efeitos almejados pela parte, nos autos da Ação
Popular. O mandado de segurança não pode ser utilizado como
sucedâneo recursal, nos termos do art. 5o, II, da Lei no
12.016/2009 e da Súmula 267 do STF. Ademais, os valores
referentes ao pagamento de auxílio alimentação extraordinário
em discussão já foram restituídos aos cofres públicos,
configurando superveniente falta de interesse processual.
Extinção sem resolução de mérito. Inteligência dos arts. 6o, §
5o, e 10 da Lei no 12.016/19 c.c. art. 485, VI, CPC.
Denegação da segurança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Coletivo no 2286232-36.2019.8.26.0000 – São Paulo – Órgão Especial – Voto 37481 CK
3
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar,
impetrado contra decisão contida no Ato no 47 da Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo, de 17 de dezembro de 2019, que desconstituiu os
efeitos do Ato no 44 da mesma Mesa Diretora, de 27 de novembro de 2019,
determinando à Secretaria Geral de Administração que adote procedimentos
administrativos necessários para restituição, na próxima folha de pagamento, dos
valores pagos por força do Ato no 44/2019 (acréscimo, excepcional e exclusivamente
para o mês de dezembro/2019, de R$ 3.100,00 aos servidores).
A impetrante sustenta: (i) o ato coator suspendeu os efeitos do
Ato de Mesa no 44, de 27 de novembro de 2019, não obstante reconhecer que atendeu
aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; (ii) a
Lei do Orçamento Anual (Lei Estadual no 16.932, de 7 de janeiro de 2019), continha
previsão de recursos para atendimento da possibilidade de reajuste dos valores do
auxílio alimentação; (iii) a prática adotada é comum a outros e insuspeitos órgãos
públicos e vai ao encontro de políticas de incentivo ao funcionalismo, com supedâneo
no princípio da Eficiência Administrativa; (iv) o ato coator teve por motivação a tutela
de urgência concedida pela 15a Vara da Fazenda Pública da Capital, no bojo da Ação
Popular no 1069958-33.2019.8.26.0053, que determinou a suspensão dos efeitos do Ato
de Mesa no 44, assim como o pagamento dos valores; (v) os pagamento já foram
realizados, antes que a Assembleia Legislativa tomasse ciência da tutela de urgência
concedida; (vi) o ato coator não só determinou a suspensão dos efeitos do Ato no 44,
como também a adoção dos procedimentos administrativos necessários à restituição dos
valores na próxima folha de pagamento; (vii) o ato coator obriga à restituição de valores
de natureza alimentar, recebidos de boa-fé, contrariando a maciça jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, além de determinar a devolução de uma só vez, mediante
desconto na próxima folha de pagamento; (viii) o Estatuto dos Servidores Públicos
Civis do Estado de São Paulo veda descontos arbitrários na folha de pagamento dos
servidores (art. 113); (ix) a autotutela dos atos administrativos apresenta limites, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Coletivo no 2286232-36.2019.8.26.0000 – São Paulo – Órgão Especial – Voto 37481 CK
4
modo que a Administração deveria ingressar com ação judicial para cobrança do que
teria pago indevidamente, garantido o exercício da ampla defesa e do contraditório; (x)
inexistiu erro da Administração no pagamento, seja procedimental ou de interpretação
legal; (xi) competia à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa apenas a comunicação
do juízo acerca da efetivação do pagamento antes da ciência da decisão judicial; (xii) o
auxílio alimentação tem natureza jurídica de prestação alimentar, portanto é irrepetível;
(xiii) caracterização do direito líquido e certo dos associados da impetrante não terem
descontados no contracheque o valor discutido. Pugna pela concessão da liminar, nos
termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, para obstar o desconto ou, alternativamente,
para que o desconto não ocorra de uma só vez, em observância ao art. 248 do Estatuto
dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo.
A liminar foi indeferida à f. 154/157.
A MM. Juíza da 15a Vara da Fazenda Pública prestou
informações (f. 225/228), ao passo que a Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo se manifestou à f. 233/246.
A impetrante interpôs agravo interno, em face da decisão que
indeferiu a liminar no Mandado de Segurança (f. 285/304), ao qual foi negado
provimento (f. 403/406).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela denegação da
segurança (f. 414/418).
É o relatório.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra o Ato n.o
47, de 17 de dezembro de 2019, emanado da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo que, em decorrência da liminar proferida nos autos da ação
popular n.o 1069958-33.2019.8.26.0053, desconstituiu o Ato n.o 44 da mesma Mesa
Diretora, que havia autorizado o pagamento de auxílio alimentação para os servidores
ativos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, exclusivamente para o mês de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Coletivo no 2286232-36.2019.8.26.0000 – São Paulo – Órgão Especial – Voto 37481 CK
5
dezembro de 2019, no valor de R$ 3.100,00, determinando à Secretaria Geral de
Administração a adoção dos procedimentos administrativos necessários para restituir os
referidos valores na próxima folha de pagamento.
Como asseverado por ocasião do indeferimento da liminar, o
ato reputado como coator foi consequência da tutela de urgência concedida na Ação
Popular no 1069958-33.2019.8.26.0053, para “suspender os efeitos do ato
administrativo ATO DA MESA No 44 de 28/11/2019, e em consequência, suspender o
pagamento do valor de R$ 3.100,00, concedido a todos os funcionários da Assembleia
Legislativa de São Paulo, especificamente 3.266 funcionários ao valor de R$ 10,12
milhões de reais”.
Entretanto, não restou evidenciada a ilegalidade do ato
impugnado, posto que embasado em decisão judicial que nem sequer foi impugnada.
Neste contexto, malgrado a argumentação expendida, manifesta
a impertinência da presente postulação.
Expressa disposição legal veda a pretensão deduzida, pois,
existindo recurso adequado, apto a produzir os efeitos almejados pela parte, é dele que
se deve lançar mão, de conformidade com o art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009.
Ademais, a disposição legal é corroborada pela Súmula 267 do
STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou
correição”. Preleciona Hely Lopes Meirelles:
“Inadmissível é o mandado de segurança como substitutivo do
recurso próprio, pois por ele não se reforma a decisão impugnada,
mas apenas se obtém a sustação de seus efeitos lesivos ao recurso
cabível.” (Mandado de Segurança..., 17a ed., p. 35).
Por outro lado, é o caso de se reconhecer a perda do objeto da
presente impetração.
Os pedidos formulados no presente mandado de segurança

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Coletivo no 2286232-36.2019.8.26.0000 – São Paulo – Órgão Especial – Voto 37481 CK
6
foram os seguintes:
A) Sejam concedidas as medidas liminares, com a finalidade
de determinar que se suspenda os efeitos do Ato de Mesa no
47/2019, para que a Assembleia Legislativa se exima de
efetuar o desconto de qualquer valor dos associados da
impetrante, a título de devolução do valor recebido como
acréscimo do auxílio alimentação no mês de dezembro de
2019, por se tratar de verba de natureza alimentar, recebida
de boa-fé e de caráter irrepetível;
B) sucessivamente, seja concedida medida liminar, para
determinar que se suspenda os efeitos do Ato de Mesa no
47/2019, para que os valores não sejam descontados de uma
só vez
Seja concedida a ordem, de modo a declarar:
C) Irrepetíveis os valores percebidos de boa-fé, a título de
auxílio alimentação do mês de dezembro de 2019, pelos
servidores da ativa, associados da impetrante
D) Caso concedida, a confirmação da liminar, concedendo a
segurança em definitivo, para determinar a suspensão do Ato
Coator, com suspensão da autotutela para desconto em folha
de pagamento a título de restituição dos valores recebidos
pelos servidores em dezembro/2019, a título de auxílio
alimentação.
Ocorre que, conforme informações prestadas pela autoridade
impetrada, os valores referentes ao pagamento de auxílio alimentação para os servidores
ativos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, de R$ 3.100,00 por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Coletivo no 2286232-36.2019.8.26.0000 – São Paulo – Órgão Especial – Voto 37481 CK
7
funcionário, exclusivamente para o mês de dezembro de 2019, já foram restituídos aos
cofres públicos (f. 237/238).
Como bem salientado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, “o
ato impugnado já se consolidou, decorrendo daí a superveniente falta de interesse de
agir na presente ação mandamental” (f. 417).
Desta forma, considerando que os valores já foram devolvidos
aos cofres públicos, as demais questões alegadas pela impetrante (recebimento de boa-
fé, irrepetibilidade, limitação da autotutela dos atos administrativos) deverão ser
suscitadas em sede própria, se o caso.
Ante o exposto, com fundamento nos arts. 6o, § 5o, e 10 da Lei
no 12.016/09 c.c. art. 485, VI, do Código de Processo Civil, denega-se a ordem,
julgando extinto o processo sem resolução de mérito.
JAMES SIANO
Relator